Tribunal: TJSP
Processo: 1032989-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
r efetuado com base na pauta fiscal – Cabimento – Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 116/2003 – Prova pericial contábil que constatou a regularidade dos documentos fiscais apresentados – Município que deixou de comprovar que os valores apresentados pelo contribuinte não mereciam fé – Não aplicação do art. 148 do CTN – Prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento da regularidade das glosas realizadas, em razão da anulação do lançamento – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032989-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Sentença de procedência – Nulidade do lançamento do ISSQN complementar efetuado com base na pauta fiscal – Cabimento – Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 116/2003 – Prova pericial contábil que constatou a regularidade dos documentos fiscais apresentados – Município

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Sentença de procedência – Nulidade do lançamento do ISSQN complementar efetuado com base na pauta fiscal – Cabimento – Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 116/2003 – Prova pericial contábil que constatou a regularidade dos documentos fiscais apresentados – Município que deixou de comprovar que os valores apresentados pelo contribuinte não mereciam fé – Não aplicação do art. 148 do CTN – Prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento da regularidade das glosas realizadas, em razão da anulação do lançamento – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.